Tribunal: TJSP
Processo: 1020896-22.2024.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória, cominatória e condenatória. Prestação de serviço de coleta de esgoto. Cobrança de tarifa de carga poluidora denominada "Fator K". Procedência do pedido. Inconformismo por parte da ré.

Cerceamento de defesa. Inocorrência. Nulidade do julgado que requer a identificação em concretude de prejuízo processual. Aplicação do adágio pas de nullité sans grief. Prejuízo

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória, cominatória e condenatória. Prestação de serviço de coleta de esgoto. Cobrança de tarifa de carga poluidora denominada "Fator K". Procedência do pedido. Inconformismo por parte da ré.

Cerceamento de defesa. Inocorrência. Nulidade do julgado que requer a identificação em concretude de prejuízo processual. Aplicação do adágio pas de nullité sans grief. Prejuízo não demonstrado. Prova pericial que se mostra irrelevante para o deslinde do feito. Possibilidade de o Magistrado indeferir diligências inúteis. Inteligência do art. 370, § único, do CPC.

Decadência. Não acolhimento. Inaplicabilidade do prazo decadencial de 90 dias disposto no art. 26, II, do CDC. Hipótese que não trata do direito de "reclamar pelos vícios". Aplicação do prazo prescricional de 10 anos previsto no art. 205 do CC. Sentença em consonância com o REsp 1.113.403/RJ, julgado pelo STJ sob o regime dos recursos repetitivos.

Prestação de serviço de coleta de esgoto. Cobrança de tarifa de carga poluidora denominada "Fator K". Autora que exerce a atividade de restaurante. Aplicação do fator adicional de poluição que demanda realização de estudo prévio, em observância à legislação aplicável. Incontroversa a ausência de estudo previamente à cobrança. Inexigibilidade dos valores cobrados. Valores que devem ser restituídos sob pena de enriquecimento sem causa. Procedência do pedido.

Sentença mantida. Recurso de apelação desprovido.